Tribunal: TJSP
Processo: 1001651-86.2021.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO Ação de indenização por danos materiais e morais - Colisão de veículo com poste instalado em meio a via pública - Pleito que visa à condenação da Municipalidade e da concessionária de serviços públicos no pagamento de indenização por danos materiais e morais – V. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para julgar a ação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO Ação de indenização por danos materiais e morais - Colisão de veículo com poste instalado em meio a via pública - Pleito que visa à condenação da Municipalidade e da concessionária de serviços públicos no pagamento de indenização por danos materiais e morais – V. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para julgar a ação parcialmente procedente e condenar solidariamente o Município de Taubaté e a EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de danos materiais devidos ao autor no importe de R$ 4.174,60.– Alegação de omissão e obscuridade no v. acórdão - Não ocorrência - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.